Tribunal: TJDFT
Processo: 0712023-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712023-47.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JULIO ANTONIO COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO QUANDO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRATICABILIDADE. 1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova pericial e oral quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. Consoante o art. 344 do CPC, o réu será considerado revel se não contestar a ação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, apresentada tempestivamente a contestação, não há se falar em revelia. 2.1. Ainda que o réu não tivesse impugnado especificamente os fundamentos de fato e de direito expostos na petição inicial, o que, diga-se de passagem, não se verifica no feito, incabível a decretação da revelia em razão da ausência de previsão legal para tanto. O máximo que poderia ocorrer seria o prejuízo quanto à sua defesa. 3. Em observância ao princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mesmo tenha havido condenação na esfera penal, é possível a prolação de decisão administrativa, pois uma mesma conduta pode ser classificada, concomitantemente, como ilícito penal, civil e administrativo. 4. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, podem se submeter ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram em razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, o que poderá acarretar a exclusão do militar a bem da disciplina (arts. 1o, parágrafo único; 2o, III; e 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2o, da Lei no 7.289/1984). 4.1. Não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória à luz do princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mormente quando é incontroversa a condenação do militar pela prática de conduta criminosa, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo STJ, pois constatada a violação ao pundonor militar. 4.2. Consoante disposição legal (art. 66 do CPP, art. 935 do CC e art. 126 da Lei no 8.112/1990), eventual absolvição criminal terá repercussão na instância administrativa quando a sentença proferida no Juízo criminal negar a existência do fato criminoso ou afastar a sua autoria. Veja-se que eventual prescrição não gera tal efeito. 4.3. Em observância aos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, todos da Lei no 7.289/1984, a exclusão do militar a bem da disciplina somente ocorrerá caso o policial esteja no serviço ativo ou, fazendo uma análise sistemática com o art. 23, parágrafo único, da Lei no 10.486/2002, estiver na inatividade mas houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina, hipótese esta em que será retirado o seu direito de passar à reserva remunerada ou de ser reformado que, consequentemente, acarretará a cassação da sua situação de inatividade. 4.3.1. Os princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira militar (art. 42 da CF), devem ser cumpridos em todas as circunstâncias da vida pelos militares e eventual infração disciplinar extrapola o âmbito individual e influência de maneira negativa a tropa, além de manchar a imagem da corporação junto à sociedade que deve servir. Assim, a sanção de cassação da situação de inatividade do militar quando do cometimento de delito na atividade tem por finalidade penalizar o transgressor (caráter repressivo da sanção) e dissuadir a tropa de cometer condutas criminosas (caráter preventivo da sanção). 5. Considerando que o Conselho de Disciplina instaurado observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o que dispõe o art. 9o da Lei no 6.477/1977, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão do militar das fileiras da PMDF. 6. Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 34 da Lei Complementar 840/2011, asseverando que não poderia ter sido excluído da corporação sem sua reversão aos quadros da ativa; b) artigo 92 do Código Penal, aduzindo que foi absolvido quanto aos crimes de furto e roubo e que quanto ao crime de associação criminosa foi condenado a 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, tendo sido decretada a prescrição da pretensão punitiva, de modo que, em seu entendimento a perda do cargo afronta a proporcionalidade e razoabilidade. Acrescenta que tal punição não é automaticamente aplicada, bem como deve ser determinado seu retorno à Corporação com o restabelecimento dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve afastado; c) artigo 7o do Código de Processo Civil, alegando que não lhe foi oportunizada a especificação de provas o que ensejou cerceamento de defesa. Invoca divergência jurisprudencial em todos os aspectos, colacionando julgados do STJ a título de paradigmas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 37, § 14o, e 5o, inciso XXXV, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial no sentido de que, estando reformado por invalidez, não poderia ter sido excluído da corporação sem que a Administração atestasse sua reabilitação por junta médica oficial, e sustentando afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao argumento de que a turma julgadora teria se recusado a analisar a aludida tese. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 7o do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “...considerando que os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, desnecessária a produção de outras provas além das produzidas” (ID Num. 23740225 - Págs. 5 e 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 34 da Lei Complementar 840/2011, e quanto à divergência jurisprudencial nesse sentido, porquanto “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário’” (AgInt no REsp 1898207/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/8/2021). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 92 do Código Penal, e quanto ao dissídio pretoriano também nesse aspecto, tendo em vista que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido de que “Reitere-se que o caso posto em análise não se trata de reversão do apelante às fileiras da PMDF, mas de exclusão a bem da disciplina, almejando o recorrente a anulação do procedimento administrativo que ensejou a respectiva penalidade e, consequentemente, seu retorno aos Quadros da Corporação” (ID Num. 23740225 - Págs. 7 e 8), de que “Recebidos os autos do processo do Conselho de Disciplina, o Comandante-Geral poderá, dentre outros, determinar a exclusão a bem da disciplina se, pelo crime cometido, previsto no item III, do art. 2o, da referida Lei, a praça foi julgada incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade (art. 13, IV, a, da Lei no 6.477/1977)” (ID Num. 23740225 - Pág. 8), de que “Em que pese o disposto, consoante disposição legal (art. 66 do CPP, art. 935 do CC e art. 126 da Lei no 8.112/1990), eventual absolvição criminal terá repercussão na instância administrativa quando a sentença proferida no Juízo criminal negar a existência do fato criminoso ou afastar a sua autoria” (ID Num. 23740225 - Pág. 9) e de que “À luz do mencionado princípio, apesar de o art. 2o, III, da Lei no 6.477/1977 exigir o trânsito em julgado para que o Conselho de Disciplina seja instaurado, tal exigência não se mostra razoável, mormente quando se constata, no feito, que o apelante foi condenado pela prática de formação de quadrilha, fato este” (ID Num. 23740225 - Pág. 8). Com efeito, “Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 37, § 14o, e 5o, inciso XXXV, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Nesse mesmo sentido: ARE 1294049 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/3/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON BUGANZA JÚNIOR, OAB/DF 1973-A. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017